Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que deu provimento ao apelo da acusação, a fim de majorar a pena privativa de liberdade do acusado, e negou provimento ao recurso da defesa para manter a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o aresto impugnado baseou a condenação segundo o texto da lei e a evidência dos autos e ii) verificar se a dosimetria da reprimenda atendeu aos ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
5. A ausência de laudo de exame de corpo de delito (atos libidinosos) da vítima não afasta a materialidade delitiva, se esta pode ser comprovada por outros elementos de prova, especialmente os robustos depoimentos colhidos na instrução criminal.
6. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão Criminal improcedente.